Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-27.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou o recebimento da denúncia, com fundamento na infrutífera tentativa de localização do acusado no endereço informado, não se justificando a citação por edital e a movimentação da máquina estatal, ante os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 ultrapassa a esfera pessoal do acusado e atinge a coletividade, em face da potencialidade lesiva do delito, pois se trata de crime abstrato que tutela a saúde pública.
3. Não há revogação expressa, tácita ou qualquer declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como não há determinação de sobrestamento dos processos que tratem da matéria. As Cortes Superiores de Justiça já fixaram o entendimento de que não houve abolitio criminis do referido delito. O julgamento do RE 635.659/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, ainda não concluído, não possui o condão, por ora, de modificar o posicionamento anterior da Suprema Corte, que defende a legalidade, validade e eficácia do tipo penal.
4. Ademais, o crime em análise é definido como de perigo abstrato, pois o bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública, de forma que não há de se falar em violação ao princípio da liberdade, da individualidade, da vida privada nem da lesividade, porquanto objetiva combater a disseminação do tráfico.
5. Incabível, ademais, a aplicação do princípio da insignificância ao delito dos autos, uma vez que as medidas previstas no art. 28 da referida lei, conquanto tenham caráter punitivo e compulsório, estão alinhadas com a política de atenção e reinserção social do usuário. Com efeito, no delito de porte de drogas para consumo pessoal, o malefício é presumido e o perigo é abstrato, já que ameaça a saúde pública e afeta a sociedade como um todo. Os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática do tráfico, crime de maior gravidade. Resta, portanto, caracterizada a tipicidade formal e material da conduta (tipicidade conglobante).
6. Nesse sentido, conforme assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida." (AgInt no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017). Precedente também desta Corte de Justiça: Acórdão n.1150152, 20170310111456APJ.
7. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há de se falar em rejeição da denúncia por falta da justa causa para o seu prosseguimento, tampouco com fundamento nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada, para que seja dado prosseguimento à persecução penal, conforme previsto no parágrafo único, do art. 66, da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.